Tribunal: TJPA
Processo: 0818824-41.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12398 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818824-41.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ADERSON ZYNATO SOARES LOBAO

REQUERIDO: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621, III DO CPP. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A revisão criminal que objetiva o reexame de sentença condenatória com base na existência de novas provas, deve vir obrigatoriamente instruído nos termos do artigo 625, §1º do CPP com a certidão do trânsito em julgado da sentença.
AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO NO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, na Revisão Criminal

da Comarca de Belém/Pa em que é requerente Aderson Zynato Lobão
,
na 7ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2023, à unanimidade em
não

conhecer
da revisão criminal
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇO DE REVISÂO CRIMINAL,
proposta por
A
DERSON ZYNATO SOARES LOBÃO
,
por meio de seu Procurador Judicial, com fundamento no inciso II e III, do art. 621 do Código de Processo Penal.

Informa o requerente, que foi condenado pelos crimes tipificados no artigo 218-A, c/c artigo 226, II c/c art. 71 do Código Penal (satisfação da lascívia mediante presença de criança majorado continuado) c/c artigo 70, parte final, do Código Penal (concurso formal impróprio), e do crime tipificado no artigo 241-D, caput, da Lei nº 8.069/90 c/c parte final do artigo 70 do Código Penal (concurso formal impróprio), c/c o art. 69 do Código Penal, a pena de 27 anos, 04 meses e 01 dia de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 390 dias-multa.

Alega que o conjunto probatório não se reveste da robustez necessária para outorgar ao julgador a segurança que se exige para a prolação de um édito condenatório, ante os novos depoimentos das vítimas LUCAS SANTOS CHAGAS LOBÃO e LAURA SANTOS CHAGAS LOBÃO, de 09 e 07 anos à época dos fatos.

Requer, a concessão da liminar para o fim de suspender os efeitos da condenação até o julgamento da presente Revisão Criminal, expedindo-se competente alvará de soltura. E, ao final, seja julgado procedente o presente pedido revisional, para cassar a r. sentença absolvendo o revisionando, com fundamento no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal.

Juntou documentos, ID’s. 11852414 / 11853590

Distribuídos os autos a minha relatoria pelo que remeti os autos ao Órgão Ministerial de 2
o
Grau, para manifestação, na condição de
custos legis.

O Ministério Público de 2º grau, através de parecer exarado pelo Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo não conhecimento da Ação de Revisão Criminal.(ID 12363842
).

É o relatório
.

VOTO

Dá análise dos autos, verifico que a preliminar suscitada pela D. Procuradoria de Justiça merece prosperar, pois o revisionando não comprovou, através de certidão, o transitado em julgado a sentença condenatória, estando ausente o elemento indispensável à via de impugnação, conforme disposto no artigo 625, §1º, do CPP que dispõe: “
O requerimento será instruído com
certidão de haver passado em julgado
a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos requeridos”.

Esclarece NUCCI, em seus comentários ao Código de Processo Penal, que o trânsito em julgado da sentença condenatória
“é requisito indispensável e fundamental para o ajuizamento de revisão criminal. Pendendo qualquer recurso contra a decisão condenatória, não cabe a admissão da revisão”
. (NUCCI, Guilherme de Souza; CÓDIGO DE PROCESSO PENAL; Editora Revista dos Tribunais; 10ª Ed.; São Paulo: 2011; p. 1.063).

Assim, não havendo a comprovação do trânsito em julgado da sentença condenatória, o pedido de Revisão Criminal não encontra amparo legal para o seu processamento e julgamento. É o que determina a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. REVISO CRIMINAL. ART. 621, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS. PRESSUPOSTO ESSENCIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. [...] 1. A ação de revisão criminal ajuizada com fulcro no inciso III do art. 621 do Estatuto Processual pressupõe um reexame da sentença condenatória transitada em julgado, pois, nos termos do art. 625, § 1.º, do Código de Processo Penal, o pedido revisional
deve ser instruído com a certidão de trânsito julgado de sentença condenatória
e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. [...]

REsp 1107723/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 07/04/2011.

No mesmo sentido é o entendimento desta Seção de Direito Penal,
verbis
:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA.
NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. PRESSUPOSTO LEGAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 625, §1º, DO CPP. REVISÃO NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA.

1. O artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal, prevê que “o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”. Assim, inexiste na peça, um dos documentos basilares para a sua impetração, vez que ainda não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória.

2. A falta de condição de procedibilidade impede que a revisão seja conhecida, por ausência de elementos indispensáveis à via de impugnação.

3. Revisão Criminal não conhecida. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer não conhecer da ação, nos termos do voto da Desembargadora (12016685, 12016685, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-11-22, Publicado em 2022-11-30)

Diante do exposto, acolho o parecer do Ministério Público de 2º grau e
NÃO CONHEÇO
da presente Revisão Criminal.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 08/03/2023